Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-95.2025.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000448-95.2025.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JULIVAN BRITO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES LEGAIS. VALIDADE DAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Julivan Brito de Oliveira Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, que o condenou a 11 anos de reclusão em regime fechado e 25 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, c/c 157, § 2º, II, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. A Defesa postulou a absolvição por ausência de provas, arguindo nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu redimensionamento das penas, aplicação da causa de diminuição de participação de menor importância e fixação de regime menos gravoso. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal em razão do descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, inclusive quanto à negativa de aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP, e fixação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo quando corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A autoria está demonstrada por diversos elementos probatórios: apreensão do veículo utilizado nos crimes na posse do réu; reconhecimento firme em juízo por uma das vítimas; declaração da outra vítima sobre semelhança física com o autor; confissão extrajudicial de coautor menor imputando ao apelante o papel de mentor e motorista da empreitada criminosa. 5. A materialidade dos crimes de furto, roubo e corrupção de menores é comprovada por relatos das vítimas, vídeos de segurança, relatórios policiais e apreensão dos bens subtraídos. 6. A tese de participação de menor importância não tem cabimento, tendo em vista que o réu coordenou a logística dos crimes e conduziu o veículo utilizado, revelando atuação essencial para a prática delitiva. 7. O crime de corrupção de menores, por sua natureza formal, independe da prova de efetiva corrupção, bastando a presença de menores na prática do delito em coautoria com imputável. 8. A pena-base do roubo foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea: violência excessiva e lesões corporais causadas às vítimas, o que agrava a culpabilidade e as consequências do crime. 9. A majoração de 1/2 pela causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP é proporcional, diante da comprovada participação de quatro agentes, sendo três menores e um deles falecido em confronto com a polícia. 10. O regime fechado é compatível com a pena aplicada e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP. 11. A revaloração da dosimetria pelo Tribunal, nos limites da pena fixada em primeiro grau, não configura reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência das formalidades legais no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando existirem outras provas autônomas e suficientes para comprovar a autoria. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. 3. A causa de diminuição por participação de menor importância não se aplica ao agente que exerce papel essencial na execução dos crimes. 4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e independe da prova de efetiva corrupção do adolescente. 5. A majoração da pena-base por violência excessiva e lesões às vítimas é legítima quando extrapola o tipo penal. 6. O aumento da pena pelo concurso de quatro agentes é proporcional quando a pluralidade de participantes está comprovada. 7. A revaloração da dosimetria pelo Tribunal, nos limites da pena fixada, é admissível em recurso exclusivo da defesa, sem configurar reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, § 1º, 59, 155, § 4º, IV, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 155, 226 e 617; Lei n. 8.069/90, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 23.12.2024; STF, HC 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, T2, DJe 25.08.2023; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1923339/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, DJe 22.11.2021; STJ, AgRg no RHC 166298/PE, Rel. Des. Jesuíno Rissato (conv.), T6, DJe 17.08.2023; STJ, HC 351723/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 19.05.2016; STJ, HC 357498/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 28.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000448-95.2025.8.05.0048, em que figuram como apelante JULIVAN BRITO DE OLIVEIRA NASCIMENTO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.